Tribunal: TJBA
Processo: 8095073-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095073-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO GOES DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARILIA FERNANDES DE MELLO LEITAO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que (i) reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente não creditados em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e (ii) condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem consignar a suspensão da exigibilidade, apesar da concessão da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro na sentença ao deixar de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP está prescrita.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sendo necessária a reforma da sentença neste ponto para adequação ao comando legal.

4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

5. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que ocorre no momento do último saque dos valores da conta vinculada.

6. No caso concreto, o saque final ocorreu no ano de 2000, sendo a ação ajuizada apenas em 2024, após o transcurso de prazo superior a 10 anos, o que caracteriza a prescrição da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8095073-05.2024.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

RENATO GOES DA SILVA

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA